Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão incorreu em erro material ao apontar parte diversa das que constituem o processo em epígrafe. Argumenta que Nathaniel Victor Monteiro de Lima não compõe o polo passivo da demanda, mas na verdade é patrono da empresa embargante. Com isso, pede a correção do erro material apresentado.
2. Assiste razão ao embargante, pois no acórdão embargado, ao invés de constar como exequente/parte agravada o nome IRAMAR FERREIRA DA SILVA, consta, por engano, no nome NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA.
3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, de forma que no acórdão de ID 24952880, onde se lê “NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA”, leia-se “IRAMAR FERREIRA DA SILVA”.